Tribunal: TJMT
Processo: 1010242-12.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010242-12.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EURIPEDES CANDIDO RIBEIRO JUNIOR - CPF: 001.010.191-81 (APELANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação de sentença que julgou improcedente ação previdenciária para concessão de auxílio-acidente decorrente de sequela de fratura do platô tibial direito em acidente de trabalho.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a sequela de fratura do platô tibial direito, consolidada clinicamente, implica redução permanente da capacidade laborativa que justifique a concessão do auxílio-acidente previsto no artigo 86 da Lei n. 8.213/91.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial judicial, elaborado por profissional habilitado, concluiu pela ausência de redução permanente da capacidade laborativa, após exame clínico detalhado e análise da documentação médica apresentada.

4. A mera existência de sequela não é suficiente para a concessão do benefício, sendo imprescindível a demonstração de efetiva redução da capacidade para o trabalho habitual, requisito não comprovado nos autos.

5. A prova pericial é tecnicamente fundamentada e conclusiva, não havendo elementos que justifiquem sua desconsideração ou a realização de nova perícia médica.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “
Para a concessão do auxílio-acidente previsto no artigo 86 da Lei n. 8.213/91, não basta a mera existência de sequela decorrente de acidente de trabalho, sendo imprescindível a demonstração técnica de redução permanente da capacidade laborativa através de laudo pericial conclusivo. A consolidação clínica de fratura, por si só, não configura incapacidade laborativa se o exame médico-pericial especializado constatar preservação da capacidade funcional para o trabalho habitual.”.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.213/91, art. 86; CPC,
arts
. 371 e 480.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 416; TJMT, AP n. 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta contra
sentença da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que julgou improcedente ação previdenciária para concessão de auxílio-acidente ou restabelecimento de auxílio-doença.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que a conclusão pericial foi inadequada, argumentando que o perito não considerou adequadamente as limitações funcionais decorrentes da fratura do platô tibial direito sofrida em acidente de trabalho. Sustenta que, independentemente do grau da sequela, há redução da capacidade laborativa que justifica a concessão do benefício previdenciário, invocando o Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça. Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido ou, subsidiariamente, a realização de nova perícia médica.

O apelado,
apesa
r de devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pela não intervenção no feito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de redução permanente da capacidade laborativa que justifique a concessão do auxílio-acidente previsto no artigo 86 da Lei n. 8.213/91.

O auxílio-acidente encontra previsão no artigo 86 da Lei n. 8.213/91, que estabelece:
"O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia"
.

Para a concessão deste benefício, exige-se: (i) ocorrência de acidente de qualquer natureza; (
ii
) consolidação das lesões; (
iii
) existência de sequelas permanentes; e (
iv
) redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

O laudo pericial elaborado por profissional habilitado e devidamente nomeado pelo juízo concluiu, após exame clínico detalhado e análise da documentação médica, que o requerente não apresenta redução permanente da capacidade laborativa habitual. O perito constatou que a sequela de fratura do platô tibial direito encontra-se consolidada clinicamente, sem comprometimento funcional que reduza a capacidade para o trabalho.

A argumentação recursal de que o perito não considerou adequadamente as limitações funcionais não prospera. O laudo pericial demonstra que foi realizado exame clínico minucioso, com análise da mobilidade articular, avaliação da marcha e verificação de possíveis limitações funcionais. A conclusão técnica foi fundamentada em elementos objetivos e métodos cientificamente aceitos.

O princípio do livre convencimento motivado, previsto no artigo 371 do Código de Processo Civil, não autoriza o magistrado a desconsiderar conclusões periciais tecnicamente fundamentadas sem a existência de elementos probatórios consistentes em sentido contrário.

O apelante invoca o Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece ser devido o auxílio-acidente ainda que mínima a lesão, desde que comprovada a redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. Contudo, tal entendimento não se aplica ao caso concreto, uma vez que a prova pericial foi categórica ao afirmar a ausência de redução da capacidade laborativa.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem aplicado o instituto do
distinguishing
quando verificada a ausência de incapacidade laboral, afastando a incidência do Tema n. 416 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, o precedente da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA AS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS – PLEITO DE APLICAÇÃO DO TEMA N. 416 DO STJ – DISTINGUISHING – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Em observância ao
art
. 86 da Lei n. 8.213/1991, o recebimento do auxílio-acidente pressupõe que haja redução da capacidade do trabalhador para o exercício das atividades laborativas habituais, depois de consolidadas as lesões havidas em acidente. Inexistindo referida diminuição, descabe a concessão do benefício acidentário. 2. Se o laudo pericial não constatou a incapacidade laboral para as atividades habituais da parte autora e inexistindo argumento técnico-científico para a sua desconstituição, deve ser mantida a conclusão obtida pelo perito médico, por conseguinte, não é cabível a concessão do auxílio-acidente. 3. O precedente vinculante deve ser observado quando há correlação entre o substrato fático e de direito observado na decisão paradigma e no processo analisado, podendo ser realizado o devido
distinguishing
- Verificado no caso a ausência de incapacidade laboral, mesmo que em grau mínimo, afasta-se a aplicação do Tema no 416 do STJ. 4. Recurso não provido.

(TJMT, AP n. 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2024)

O pedido de realização de nova perícia não merece acolhimento. O artigo 480 do Código de Processo Civil estabelece que nova perícia somente deve ser determinada quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. No presente caso, o laudo pericial é claro, fundamentado e conclusivo, não havendo omissões ou inconsistências que justifiquem sua repetição.

O
simples inconformismo da parte com as conclusões periciais não autoriza a realização de novo exame, especialmente quando inexistem elementos técnicos que desqualifiquem o trabalho pericial.

A Lei n. 8.213/91, em seu artigo 86, é expressa ao condicionar a concessão do auxílio-acidente à demonstração de que as sequelas impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido. Tal requisito não restou comprovado nos autos, conforme atestado pela prova pericial.

O fato de o requerente exercer atualmente atividade como técnico em enfermagem, diversa daquela exercida quando do acidente, não altera a conclusão, uma vez que a avaliação pericial considerou a capacidade laborativa geral, não se limitando a uma atividade específica.

A sentença recorrida encontra-se em plena consonância com a legislação previdenciária e a jurisprudência. A ausência de redução permanente da capacidade laborativa, conforme atestado por prova pericial tecnicamente fundamentada, impede a concessão do benefício pleiteado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025